Tribunal: STF
Processo: Rcl 63191
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16 E RE Nº 760.931-RG/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho da 4º Região, no AIRR nº 0021389-75.2014.5.04.0402, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que, na origem, o órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, pelo mero inadimplemento, sem, contudo, demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos não pagos.



    3. Requer a concessão de liminar, para suspender o curso do processo na origem, até o julgamento final desta reclamação e, no mérito, pede o julgamento de procedência do pedido para “cassar a decisão reclamada, como forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF, Tema 246/STF e em controle concentrado de constitucionalidade, ADC 16” (e-doc. 1, p. 12).



    4. Proferi despacho para a instrução desta reclamação, determinando a intimação do Órgão reclamado para que prestasse as informações de praxe, bem como para a citação do beneficiário (e-doc. 10).



    5. O Órgão reclamado prestou informações. Narrou que o recurso extraordinário teve o seu seguimento negado em razão de o acórdão estar em consonância com o Tema RG nº 246, uma vez que a responsabilidade subsidiária do Estado foi reconhecida não com base na mera inadimplência, mas pelo reconhecimento da culpa in vigilando por ausência de fiscalização do contrato. A decisão foi mantida pelo acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental, tendo sido opostos embargos de declaração, os quais aguardam julgamento (e-doc. 15).



    6. Empreendidas três tentativas de citação da parte beneficiária, todas foram frustradas em razão de o destinatário estar ausente (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    11. Quanto à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e da respectiva Carta de Citação nº 299, de 2024, referente à citação de Zilba Pasinatto Suasen, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se: 



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 



    (Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos). 



    12. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do Processo Civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do CPC.



    13. No caso sob análise, o reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.



    14. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931- RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    15. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.” 



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    16. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 



    17. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



    (...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 



    (...) 



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...) 



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



     (...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).” 



    (RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    18. No processo de origem, nota-se que a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, exerceu juízo negativo de retratação, mantendo o acórdão recorrido que condenou o Estado do Rio Grande do Sul, de forma subsidiária, por culpa in vigilando. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão do TST (e-doc. 7, p. 10; grifos e destaques do original):



    “Discute-se se a questão sub judice está, ou não, vinculada à ratio decidendi da controvérsia constitucional objeto do Processo nº RE nº 760.931-DF e ao disposto no Tema nº 246 do Ementário Temático de Repercussão Geral da Suprema Corte, bem como se cabe a esta Turma exercer o juízo de retratação.



    (...)



    Na oportunidade de julgamento dos embargos de declaração, prevaleceu o voto do Ministro Edson Fachin, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de repercussão geral no Tema nº 246, optou por uma redação “minimalista”, sem enfrentar particularidades, a exemplo de a quem caberia o ônus da prova sobre a omissão fiscalizatória do ente público. 



    Portanto, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, não se definiu a crucial questão controvertida sobre a qual parte cabe o ônus de comprovar se houve ou não, em cada caso concreto, a fiscalização do fiel cumprimento das obrigações descritas nos artigos 58, inciso III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/1993, dispositivos que clara e expressamente impõem à Administração Pública o poder-dever de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado selecionado no procedimento licitatório, entre elas, evidentemente, as que decorrem da observância das normas trabalhistas pelas empresas terceirizadas. 



    Ao silenciar-se de forma eloquente, a Suprema Corte abre caminho para a manutenção do entendimento que já vinha sendo perfilhado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, de que o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização permaneceria a cargo da Administração Pública, por representar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do trabalhador, já que seria prova de natureza verdadeiramente "diabólica", de produção praticamente impossível pela parte hipossuficiente.



    Vale lembrar que no julgamento do recurso extraordinário em questão, os Ministros da Suprema Corte reafirmaram a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, já declarada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 16-DF, bem como afastaram, de uma vez por todas, a possibilidade de responsabilização automática da Administração Pública, posicionamento que se harmoniza, inclusive, com a atual redação da Súmula nº 331, item V, do Tribunal Superior do Trabalho, que reconhece a responsabilidade subsidiária da Administração Pública direta e indireta apenas nos casos em que evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993 (Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31/5/2011).



    Não há dúvidas, portanto, de que a mera inadimplência da empresa prestadora dos serviços terceirizados não caracteriza, por si só, culpa da Administração Pública. A questão controvertida, ensejadora de questionamentos diversos no âmbito do Supremo Tribunal Federal e que poderia justificar eventual juízo de retratação, foi apenas aquela relacionada à distribuição do ônus da prova.



    Nestes autos, entretanto, a ratio decidendi da decisão ora impugnada é diversa e não versa sobre o ônus da prova, mas sim sobre a afirmação de culpa expressa.



    O Tribunal Regional do Trabalho, última e soberana instância apta a analisar e a valorar a prova a esse respeito, registrou expressamente a existência de culpa omissiva do ente público a partir dos elementos de prova produzidos, aspecto não sujeito a reexame por esta Corte superior, nos termos da Súmula nº 126 do TST.



    Por oportuno, não houve a transferência automática de responsabilidade à Administração Pública em decorrência do mero inadimplemento da empresa contratada, já que ficou evidenciada a sua culpa in vigilando, expressamente declarada no âmbito do Regional. 



    Assim, o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a responsabilidade subsidiária da Administração Pública diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional, não descumpriu as referidas decisões do STF. 



    Portanto, como, na hipótese sub judice, foi observada a tese firmada no STF, proferida no RE nº 760.931-DF, em repercussão geral, esta Turma não exerce o juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, mantendo seu acórdão, e determina o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte para prosseguimento do feito, como entender de direito.” (e-doc. 9, p. 10-13).



    19. Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão do TRT da 4º Região no qual se negou provimento ao recurso ordinário do Estado, confirmando a sentença que reconheceu a culpa in vigilando do ente público com base única e exclusivamente no inadimplemento das verbas trabalhistas pela empresa prestadora de serviço. Confira-se o teor da fundamentação (e-doc. 6, p. 77):



    "(...) 12 - responsabilidade subsidiária



     O Estado do Rio Grande do Sul reconhece que firmou contrato para prestação de serviços de higiene e limpeza com a reclamada Serra do Sudeste, no período de 03/05/2010 a 03/05/2014, ou seja, durante todo o período contratual da reclamante. Afora isso, os reclamados não contestam especificamente a prestação de serviços da autora em favor do tomador de serviços durante toda a contratualidade, que se torna inequívoca com a inspeção pericial efetuada na sede da Procuradoria Geral do Estado em Caxias do Sul com a presença de representante do tomador de serviços que concordou com todas as informações prestadas pela reclamante (laudo pericial - ID d1e7b82).



     A responsabilidade subsidiária é fruto de construção jurisprudencial (Súmula nº 331 do TST), a qual encontra amparo no art. 455 da CLT e no art. 942 do CC, comumente aplicáveis em casos de contratação de terceiros para execução de serviços, com base na inidoneidade econômico-financeira da prestadora de serviços e na culpa in eligendo e in vigilando do tomador.



     O Estado do Rio Grande do Sul beneficiou-se diretamente da condição de tomador do trabalho desenvolvido pela reclamante, não podendo ficar à margem da responsabilidade pelo inadimplemento das verbas trabalhistas. Considerando que a empregadora nada mais foi que um agente contratado pelo tomador, que violou direitos trabalhistas da autora, causando-lhe evidentes danos, deve por estes evidentemente responder o tomador de serviços, ao menos subsidiariamente.



     Aliás, esse é o entendimento consubstanciado na Súmula nº 331, I, do TST. Não poderia mesmo ser diferente, ante o princípio da prevalência da norma mais favorável, no qual reside a alma do Direito do Trabalho e que traduz a finalidade histórica de proteção aos assalariados, que deve balizar os julgamentos desta Justiça Especializada. A culpa in vigilando do tomador de serviços é decorrência lógica e imediata da constatação do inadimplemento de direitos elementares da reclamante, tais como a falta de pagamento de salário, verbas rescisórias e adicional de insalubridade em grau correspondente à exposição.



     Ademais, o art. 71 da Lei 8.666/93 não veda, especificamente, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, visto que apenas dispõe a respeito da impossibilidade de reconhecimento direto da responsabilidade do ente público, o que não ocorre com a responsabilidade subsidiária, até porque garantido o direito de regresso.



     Por fim, ressalte-se que o valor social do trabalho encontra-se alçado na Constituição Federal de 1988 a fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, IV), sendo que a ordem econômica e social tem por base o primado do trabalho humano, assegurando-se existência digna e justiça social (artigos 170 e 193). É evidente que tais princípios não seriam atendidos se, em relação aos direitos do empregado infringidos pela empregadora, o tomador não respondesse sequer subsidiariamente, já que, a rigor, é o maior beneficiário dos serviços prestados.



    Diante de todo o exposto, declaro a responsabilidade subsidiária do Estado do Rio Grande do Sul, que abrange a integralidade dos créditos devidos à reclamante e não se limita às parcelas estritamente salariais."



    20. Observa-se que no julgamento do recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho acrescentou a necessidade de a Administração Pública fiscalizar o cumprimento do contrato, utilizando-se dos seguintes argumentos (e-doc. 6, p. 117 e seguintes, grifos acrescentados):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    Sustenta o recorrente a ausência de responsabilidade subsidiária frente aos créditos decorrentes da presente ação, uma vez que a contratação da primeira reclamada, empresa prestadora de serviços, ocorreu nos termos da Lei nº 8.666/94, cujo art. 71, § 1º, assim prevê e foi declarado constitucional pelo STF (ADC 16). Afirma inviável atribui responsabilidade subsidiária ao Poder Público em decorrência do argumento genérico, desprovido de respaldo legal e jurisprudencial, de que supostamente não foi observado o dever de fiscalização dos contratos, quando ausente a demonstração da conduta irregular. Invoca a Súmula 331 do TST com nova redação. Entende que compete à administração pública o ônus de verificar e fiscalizar a empresa prestadora de serviço no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, relativamente ao objeto do contrato, porém a fiscalização é restrita, atendo-se unicamente ao regular cumprimento do serviço prestado pela terceirizada e o pagamento efetuado à empresa. Aduz que, no caso, não há culpa in eligendo nem in vigilando. Além disso, assevera que não se trata de responsabilidade objetiva da Administração Pública, pois não configurada a hipótese do § 6º do art. 37 da Constituição Federal. Sustenta, ainda, não ser responsável pelo pagamento das verbas rescisórias, uma vez que não participou dos fatos narrados na inicial. Afirma não ser responsável pelo pagamento da indenização de 40% sobre o FGTS, porque não consiste em obrigação trabalhista e sendo uma penalidade, não pode ultrapassar a pessoa do empregador. Do mesmo modo, em relação à multa normativa, a qual diz incumbir apenas à empregadora, não lhe sendo possível fiscalizar e efetuar a tempo o pagamento da verba rescisória. Alega não ter responsabilidade sobre a multa do art. 467 da CLT, pois não há parcelas rescisórias incontroversas e porque consiste em uma penalidade. Requer seja absolvida da condenação imposta.



    A sentença condenou o recorrente (Estado do Rio Grande do Sul) de forma subsidiária ao pagamento dos créditos decorrentes da presente ação, tendo em vista estar demonstrada a culpa do tomador de serviços é decorrência lógica da constatação do inadimplemento de direitos elementares da reclamante, tais como a falta de pagamento de salário, verbas rescisórias e adicional de insalubridade em grau correspondente à exposição.



    A reclamante foi contratada em 09/11/2010 pela empresa Serra do Sudeste Serviços e Recursos Humanos Ltda., segunda reclamada, para trabalhar como auxiliar de limpeza (ID 016df96 - Pág. 1). O contrato foi extinto em 07/05/2014 (ID 6d8c7eb - Pág. 1-9), sendo incontroverso que, no curso de sua vigência, a autora prestou serviços em benefício do Estado do Rio Grande do Sul (Procuradoria Geral do Estado), segundo reclamado (IDd7a9d97 - Pág. 2), em virtude de contrato de prestação de serviços que mantiveram os reclamados (ID 93c1d79 - Pág. 1).



    A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços integrante da Administração Pública frente ao contrato de trabalho do qual foi beneficiário resulta do reconhecimento do valor social do trabalho prestado em seu benefício e do dever de fiscalizar o adimplemento, pela prestadora de serviços, junto a seus empregados, dos encargos decorrentes da relação laboral de que obteve proveito. Admitir a ausência de responsabilidade do tomador direto da força de trabalho seria tornar letra morta o princípio constitucional da Valorização Social do Trabalho, fundamento da República, deixando à deriva o trabalhador, privado de verbas de natureza alimentar, contraprestação do seu trabalho.



    O art. 71 da Lei 8.666/1993 - que dispõe que o contratado é o "responsável pelos encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato" - não é hábil a eximir a entidade integrante da Administração Pública da responsabilização imposta quando ela não cumpre o dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas, porquanto a responsabilidade, consoante já aludido, decorre de sua culpa in vigilando.



    A culpa in vigilando do recorrente está bem configurada no caso sob análise, porque, por força do próprio contrato de prestação de serviços mantido com a empregadora da autora, o Estado do Rio Grande do Sul se obrigou, entre outras coisas, a fiscalizar o cumprimento do contrato (cláusula 14.2.1.2, ID 93c1d79 - Pág. 5), em atendimento à regra do art. 67 da Lei de Licitações, que assim estabelece:



    Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.



    § 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.



    § 2o As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.



    Não obstante, embora o recorrente tenha efetuado a fiscalização em relação a pagamentos de salário, vale-transporte e FGTS, conforme se verifica dos documentos por ele juntados aos autos (ID d7a9d97 - Pág. 1-4 e seguintes), mormente porque o pagamento mensal da prestação de serviços está condicionado à apresentação de documentos como recibos salariais, registros de horário, recolhimento do FGTS, recibo de vale-transporte, dentre outros (cláusula 6.4, I, ID 93c1d79 - Pág. 3), não há comprovação da fiscalização quanto à rescisão. E, nos termos da cláusula 6.4, IV, a apresentação de aviso prévio e termo de rescisão do contrato também é condição de pagamento da nota fiscal, o que deveria ter sido fiscalizado por parte do recorrente, mas não o foi. Ressalto que a condenação contempla as verbas rescisórias, multas decorrentes do não pagamento destas, FGTS e diferenças de adicional de insalubridade.



    De resto, impende esclarecer que tal entendimento baseia-se na responsabilidade assumida pelo Estado quando celebrou contrato de prestação de serviços com empresa interposta, na forma do art. 186 do Código Civil, sendo a declaração de sua responsabilidade subsidiária, com base na Súmula n. 331 do TST, apenas uma posição jurisprudencial, não havendo afronta aos dispositivos legais e constitucionais invocados no recurso, os quais tenho por prequestionados para todos os efeitos, inclusive para os fins da Súmula n. 297 do TST.



    Destaco, ainda, a orientação jurisprudencial consubstanciada na Súmula n. 11 deste Tribunal:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI Nº 8.666/93. A norma do art. 71, parágrafo 1º, da lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços.



    Não se está transferindo à Administração Pública encargo trabalhista decorrente de inadimplência da prestadora, nem declarando inconstitucional o artigo 71 da Lei de Licitações, nem afastando a sua incidência ao caso. O fundamento da responsabilidade do Estado, aqui, repito é civil, com origem no artigo 186 do Código Civil - culpa, na modalidade in vigilando, porque não fiscalizou o adimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços que contratou.



    Os demais pontos levantados no recurso são irrelevantes à solução da lide. A decisão, ademais, nos termos em que prolatada, está em conformidade com a nova redação da Súmula 331 do TST (item V, recém acrescentado ao verbete).



    De outra parte, a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços alcança toda e qualquer parcela deferida na sentença e que decorra da eficácia da relação jurídica mantida entre a autora e a obrigada principal, incluindo-se aí o pagamento do principal, das verbas rescisórias (incluída a indenização de 40% do FGTS), das multas (inclusive normativa e decorrente da aplicação do art. 467 da CLT) e das parcelas acessórias, tais como os honorários assistenciais e periciais. O devedor subsidiário responde pela dívida do devedor principal, sendo irrelevante a sua origem ou as parcelas que a compõem. Especificamente quanto às multas, adoto a Súmula nº 47 deste TRT, que determina que o tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelo pagamento dessa penalidade, inclusive se for ente público. Observo, quanto à aplicação do art. 467 da CLT, que a defesa da segunda reclamada não controverte a alegação de que as parcelas rescisórias não foram pagas, conforme fundamentado na sentença, incidindo, portanto, a referida norma. No mais, a decisão, nesses termos, está em conformidade com o item VI da Súmula 331 do TST, em sua atual redação.



    Não provejo.”



    21. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.



    22. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.



    23. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.



    24. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta: 



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.



    Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação d